Tribunal: TJMT
Processo: 1032498-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032498-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVANTE), PAOLA APARECIDA RONDINELLI - CPF: 958.348.181-53 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032498-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
,
CONSTRUTORA LOPES S.A.
e
LUCIO HUMBERTO LOPES

AGRAVADO
:
PAOLA APARECIDA RONDINELLI

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
DO SÓCIO
–
DESCABIMENTO
–
CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO
–
ENTREGA AO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 248, § 4º
,
DO CPC/15 – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 248, § 4º
,
do CPC/15, nos condomínios edilícios é válida a entrega da citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, não havendo necessidade de assinatura do próprio citando no aviso de recebimento.

2. Não há falar-se em nulidade da citação quando o sócio comparece espontaneamente nos autos e apresenta exceção de
pré
-executividade, uma vez que na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte.

3. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º
,
do CPC/15.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. e LUCIO HUMBERTO LOPES

no
Cumprimento de Sentença
da Ação de Indenização por Danos Morais por Atraso de Entrega de Obra movida por
PAOLA APARECIDA RONDINELLI
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade.

Em sí
ntese,
sustentam
os agravantes
a nulidade da citação do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES
,
em razão de o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos não ter sido por ele recebido, assinado ou preenchido, bem como
alegam
que o sócio somente tomou conhecimento da demanda após consulta ao site do TJMT realizada pelos seus advogados.

A
firmam
que a citação de pessoa física pelo correio deve ser feita com entrega direta ao citando, cuja assinatura deve constar no aviso de recebimento.

Aduzem ainda que não houve demonstração do vínculo entre a pessoa que recebeu a correspondência e o condomínio.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
319399396
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
318404868
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que
autora/exequente, ora agravada,
ajuizou ação de indenização por danos morais em face d
as empresas requeridas/agravantes
em razão do atraso na entrega de obra.

A ação foi julgada procedente,
com a condenação das demandadas
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decisão mantida por este Tribunal em sede de apelação.

Na fase de cumprimento de sentença, diante da inércia das executadas, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES no polo passivo da execução.

O sócio foi citado por carta com aviso de recebimento, entregue na portaria do condomínio onde reside. Posteriormente, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando nulidade da citação, sob o argumento de que o AR não foi por ele recebido e assinado.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, entendendo que a citação ocorreu de forma regular e válida, uma vez que a carta citatória foi devidamente entregue no endereço do excipiente, em condomínio edilício dotado de serviço de portaria, nos termos do art. 248, § 4º
,
do CPC/15. Além disso, fundamentou que as empresas executadas já se encontravam devidamente habilitadas no feito, representadas pelos mesmos advogados que ora patrocinam a exceção, o que demonstra ciência inequívoca da demanda.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando a nulidade da citação do sócio, uma vez que o AR não foi por ele assinado.

Pois bem.

Cinge o recurso em verificar a
validade da citação do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no curso do cumprimento de sentença.

Conforme se depreende do Aviso de Recebimento juntado aos autos
de origem
(ID 176402947), a carta citatória foi devidamente entregue no
endereço do agravante: Rua Guadalajara, nº 121, apto 902, Edifício América Tower, Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT.

Importante ressaltar que o referido endereço foi obtido pelo Juízo mediante consulta aos sistemas conveniados SISBAJUD e INFOJUD, o que atesta sua correção e atualidade.

Nesse contexto
,

cumpre
destacar que

em
se tratando
de condomínio edilício dotado de serviço de portaria, a legislação processual civil é clara ao validar o ato citatório realizado mediante entrega da correspondência ao funcionário responsável pelo recebimento na portaria, conforme expressa disposição do artigo 248, § 4º
,
do CPC/15:

“
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
.
”

Portanto, a entrega da citação na portaria do condomínio do agravante constitui ato processual perfeito e válido, não havendo
falar-se em
nulidade.

Até porque, ainda se assim não fosse, o
agravante
teve
ciência inequívoca da demanda com o comparecimento espontâneo aos autos.

Neste particular, insta salientar que
na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem
prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equí
v
o
c
o pelo
Poder Judiciário
depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

Conforme se observa, o sócio da empresa executada não foi prejudicado, uma vez que compareceu espontaneamente em Juízo e apresentou a exceção de
pré
-executividade, na forma do artigo 239, § 1º, do CPC/15.

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
”

Logo, não há falar-se em nulidade da citação.

Não fosse o bastante,
v
erifica-se que as empresas executadas, das quais o agravante é sócio, já se encontravam devidamente habilitadas no feito desde 12/09/2024 (ID 168843277), representadas pelos mesmos advogados que ora patrocinam o agravo. O AR da citação do sócio, por sua vez, é datado de
24
/11/2024.

A habilitação prévia das empresas executadas por meio dos mesmos causídicos evidencia que o agravante possuía ciência da execução e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica muito antes da data em que alega ter tomado conhecimento da demanda
, afastando qualquer alegação de nulidade
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025